Tribunal: CARF
Processo: 10380.903946/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.903946/2013-89
ACÓRDÃO
9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do prequestionamento é pressuposto de admissibilidade
do recurso especial. Para tanto, no acórdão recorrido tem de haver
expressa manifestação sobre ela, o que não ocorreu no caso. Igualmente, a
demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões
comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o
acórdão recorrido e o paradigma, impossível reconhecer divergência na
interpretação da legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
3401-009.772, de 21/09/2021 (fls. 2142/2164), proferido pela 1a Turma da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF, que por unanimidade de votos, decidiram negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos da ementa e do dispositivo abaixo transcritos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não provada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não
há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela unidade
jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Por falta de previsão legal, os prazos decadenciais estabelecidos nos arts. 150 e
173 do Código Tributário Nacional ou aquele estabelecido no §5o do art. 74 da Lei
no 9.430/96 para a homologação tácita da declaração de compensação, não são
aplicáveis aos pedidos de ressarcimento ou restituição. Não existe previsão legal
que obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de
prazo, sem averiguar o real direito do interessado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO DE PESSOA
FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA.
COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA
PARCELA DO CRÉDITO NORMAL EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito presumido
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
3
agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de aquisição
do café em grão foi celebrado entre o produtor rural, pessoa física, e a
contribuinte e que as operações de compra foram feitas com pessoas jurídicas
inidôneas e acobertadas por notas fiscais “compradas”, simuladas com a
finalidade exclusiva de gerar crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado
Freire Martins.
Breve síntese dos fatos
Cuida-se nos autos de Pedido de Ressarcimento, tendo a Autoridade fiscal afastado
o crédito do valor integral da Contribuição para o PIS/Pasep, relativo ao 4o Trimestre/2005,
outorgando apenas a parcela do crédito presumido agropecuário (art. 8o da Lei n° 10.925, de
2004), visto ter-se comprovado que o negócio jurídico real de aquisição do café em grão foi
celebrado entre a adquirente e produtor rural, pessoa física.
O Relatório Fiscal às fls.10/184, pautou-se nos elementos probatórios constantes
dos autos do processo administrativo no 10380.721511/2014-07, do qual a recorrente também é
interessada, a partir das informações extraídas da operação “Tempo de Colheita. Também se
baseou nos elementos extraídos de outra operação, denominada “Operação Robusta”, que
resultou na lavratura de termo que consta dos autos do processo administrativo fiscal no
16004.720665/2011- 02.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls.188/2007), julgada pela 4a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, por meio do
Acórdão no 08-32.084, que por unanimidade considerou improcedente a defesa formalizada
(fls.2010/2035).
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.2045/2125), reiterando arguições sustentadas em
sede de Manifestação de Inconformidade, sintetizados no relatório do acórdão hostilizado às
fls.2147/2153), visando o acolhimento de seus argumentos, com vistas a que seja reconhecido
integralmente o valor do crédito a ser ressarcido, considerando-se as aquisições promovidas pela
empresa como feitas de pessoa jurídica.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção de julgamento, por meio do
Acórdão no 3401-009.772, negou provimento ao apelo da contribuinte, nos termos da ementa
acima transcrita.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
4
Irresignado, na data de 26/01/2022, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial
(fls.2172/2193), suscitando divergência jurisprudencial em relação as seguintes matérias/paradigmas:
i) Provas emprestadas e sua forma de utilização – art. 5o, LV, da CF, art. 2o da Lei
9.784/1999, arts. 142 e 116, parágrafo único, do CTN - Acórdãos 3301-003.630 e 3401-01.794;
ii) Quanto aos limites da utilização de provas indiciárias – se meros indícios seriam
suficientes para fundamentar a acusação fiscal - Acórdão 2402-007.045.
Quanto a primeira divergência de interpretação da legislação “provas emprestadas
e sua forma de utilização”, em relação ao primeiro paradigma invocado (Acórdão 3301-003.630),
tece as seguintes considerações:
No julgamento em 2017, utilizado como paradigma, o CARF decidiu que, embora a
utilização das provas emprestadas seja admissível, não se pode admitir sua
utilização de maneira automática, sem a devida contextualização em relação ao
contribuinte contra o qual se pretende replicar as conclusões do outro
procedimento fiscalizatório, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla
defesa.
Em contrapartida, no julgamento do presente processo, o v. acórdão recorrido
confirmou que os elementos de prova foram extraídos de outros expedientes
administrativos, mas limitou-se a justificar que a utilização da prova emprestada
foi regular, fazendo paralelos com a garantia do direito à plena defesa.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão 3401-01.794):
No bojo do processo administrativo no 13982.001049/2010-03, em sessão de
julgamento realizada no dia 21/05/2012, igualmente se confirmou que a prova
emprestada pode ser utilizada como ponto de partida para início de outros
procedimentos fiscais, mas que essas provas [compartilhadas] não podem, por si
só, servir de lastro para autuações fiscais, muito menos para a glosa de créditos
de PIS/COFINS, especialmente em situações que envolvam acusações
relacionadas à compra de mercadorias.
A decisão tomada pela referida Turma de Julgamento é ainda mais incisiva
quando se trata de acusações que imputem a ocorrência de fraude, tendo sido
estabelecida a premissa de que, para a válida utilização das provas emprestadas, é
imprescindível que os acusados tenham participado do processo de
produção/obtenção das tais provas, com a garantia de que lhes foi oferecida a
oportunidade de exercer o contraditório.
(...)
No julgamento em questão, a conclusão adotada pela respectiva Turma de
Julgamento foi no sentido de que, por mais fortes que fossem as evidências
extraídas dos depoimentos coletados e das provas produzidas no bojo do
processo investigativo (do qual, ficou frisado no acórdão paradigma, o
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
5
contribuinte acusado sequer tinha participado), deveriam ter sido produzidas
provas que demonstrassem a efetiva participação do contribuinte no esquema - o
que, assim como no presente caso, também não ocorreu.
Como resultado, as acusações de fraude foram rechaçadas, porquanto fundadas
unicamente nas conclusões das provas emprestadas, demonstrando, com base
em outro paradigma, a existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria
no âmbito do CARF.
Já quanto a segunda matéria, “limites da utilização de provas indiciárias”, apresenta
o Acórdão paradigma no 2402-007.045. Aduz que, “(...) está devidamente registrado nos autos,
inclusive pela própria decisão da DRJ, que não há provas efetivas de que a Recorrente tenha
cometido algum tipo de fraude, e sim apenas indícios apontados pela fiscalização. O problema é
que, ainda que os tais indícios fossem contundentes, o que não é o caso, há limites na utilização de
presunções e de provas indiciárias em matéria tributária, sobretudo quando as acusações são
relacionadas ao cometimento de supostas fraudes”.
Sobre o paradigma, afirma que: “Ao enfrentar essas questões de fato, a conclusão
adotada pelo acórdão paradigma foi dar provimento ao recurso do contribuinte, anulando a
autuação fiscal, por reconhecer que, da forma como a acusação foi instruída, com base em
documentos (essencialmente planilhas) obtidos em outros expedientes administrativos, os quais
foram utilizados como provas indiciárias para formar a presunção de infração tributária, o
lançamento não deveria subsistir.
Ao final da peça recursal requer:
IV – DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Especial, reformando-se o v. acórdão em relação às divergências apresentadas,
para o fim cancelar a glosa dos créditos objeto de pedido de ressarcimento,
convalidando-se as compensações efetuadas.
Alternativamente, na exclusiva hipótese de esta C. Câmara Superior entender
necessário, requer-se seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido, com a
determinação de novo julgamento do Recurso Voluntário, precedido
determinação de realização das diligências administrativas necessárias à
constatação da verdade material, analisando-se as provas trazidas aos autos pela
Recorrente.
Cotejados os fatos, em 25/08/2022, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, com
fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, §1o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015 (fls.2255/2265).
Recurso de Agravo
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
6
Cientificado do Despacho, o sujeito passivo apresentou recurso de Agravo
(fls.2272/2283), o qual foi AGOLHIDO integralmente, sem confirmar a comprovação da
divergência, mas por considerar que houve falha no despacho inicial.
Consta do Despacho de Agravo, que o procedimento correto do Despacho que
negou seguimento ao recurso seria negar provimento por ausência de prequestionamento, uma
vez que no acórdão recorrido não há pronunciamento sobre os temas, objeto do Recurso Especial
proposto pela contribuinte. Desse modo, não tendo sido essa a argumentação posta no despacho,
afirma que “não se pode agora aduzi-la para rejeitar o agravo sem incidir em flagrante
cerceamento do direito de defesa”.
Segue a transcrição de trechos do Despacho Agravado (fls.2286/2293):
Passa-se à análise do agravo quanto a essa primeira questão.
E sua dificuldade reside no fato de que a decisão agravada efetivamente atestou
terem sido cumpridos todos os requisitos formais para o exame do recurso
especial. Como se sabe, entre eles figura, e com destaque, o do
prequestionamento, sobre o qual esclarece o Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial deste Conselho:
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem
de ser prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver
manifestação sobre ela. Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento
ao recurso, no que tange ao tema não prequestionado (§ 5o, do art. 67, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
(...)
Observe-se que o sujeito passivo pode ter suscitado a matéria em sede de
Recurso Voluntário. Entretanto, se o voto vencedor do acórdão recorrido
silenciou sobre o tema, sem que o sujeito passivo tenha oposto os
necessários Embargos de Declaração para suprir a omissão, considera-se
que não houve o prequestionamento. Isso porque não há como efetuar o
confronto entre recorrido e paradigma, se o recorrido sequer se pronunciou
sobre a matéria suscitada.
(...)
No caso de falta de prequestionamento e ausência de indicação de
paradigma, o despacho tem de ser fundamentado nesses dois óbices, já que
qualquer um deles, individualmente, já inviabilizaria o seguimento do
recurso.
Apesar disso, o despacho nada assevera quanto ao cumprimento deste específico
requisito nem informa como o acórdão recorrido teria se pronunciado acerca do
tema “prova emprestada”. Mesmo assim, atesta que todos os requisitos formais
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
7
teriam sido observados, o que impõe a necessidade de que se entenda ter havido
expresso pronunciamento do colegiado acerca do tema.
Não se consegue, porém, enxergar tal pronunciamento na decisão recorrida. Aí o
que se tem é o exame do argumento recursal da boa-fé do postulante nas
aquisições que vieram a ser inquinadas de fraudulentas nas operações fiscais
desenvolvidas. Aliás, do exame do acórdão, sequer parece ter sido ventilada, em
recurso voluntário, a questão da prova emprestada, o que, talvez, justifique a
ausência de embargos contra o acórdão.
Na decisão apenas se concluiu que a ilicitude das operações investigadas no
âmbito das operações “tempo de colheita” e “robusta” teria sido comprovada, o
que autorizaria a limitação do direito de crédito à parcela deferida em primeiro
grau. Confira-se:
(...)
Claramente, pois, o mérito examinado restringiu-se a se o postulante teria direito
ao crédito integral por ser “adquirente de boa fé”, ainda que, comprovadamente,
as aquisições tenham sido feitas a pessoas físicas. Nada, absolutamente nada, se
disse acerca de prova emprestada.
Nesse sentido, não basta o trecho do acórdão em que se diz que um dos
processos em que se basearam as provas seria do interessado, na medida em que,
do mesmo modo, se aponta um segundo sem nada dizer quanto a isso. E ainda
mais importante, não existe no voto qualquer afirmação de que prova
emprestada seja sempre válida, muito menos sobre quais seriam os requisitos, se
algum há, para seu aproveitamento.
Nesses termos, o argumento correto para negar-se seguimento ao recurso haveria
de ter sido a ausência de prequestionamento do tema.
Não tendo sido essa a argumentação posta no despacho, e cediço que não se
pode agora aduzi-la para rejeitar o agravo sem incidir em flagrante cerceamento
do direito de defesa, entendo se deva acolher o agravo, visto que descabe ao
analista da admissibilidade, ou do agravo, afirmar qual foi o posicionamento do
colegiado recorrido se este não consta do acórdão. O fato é que, como diz o
agravante, ao menos um dos processos não envolvia o interessado, o que
realmente contraria o que foi exigido em um dos paradigmas para aceitar a prova
emprestada.
A segunda matéria posta no especial também foi negada por dessemelhança
fática, tendo-se dito:
(...)
Analisa-se.
E valem quanto a ela as mesmas observações expendidas para a primeira: não se
enxerga no acórdão recorrido nenhum pronunciamento acerca de um alegado
“limite de aceitação de elementos indiciários”. O que o relator do acórdão
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
8
recorrido afirmou foi que há provas de que as aquisições se deram junto a
pessoas físicas, ainda que tais provas tenham sido produzidas em outros
processos administrativos. Aliás, a palavra indícios ou as expressões “provas
indiciárias” ou “conjunto indiciário” tão repetidas no agravo sequer aparecem no
acórdão.
É pois sua a interpretação de que se têm apenas indícios nos casos investigados
nas operações mencionadas na decisão; para o colegiado, o que se tem são
provas de que as compras não foram feitas a pessoas jurídicas e sim a produtores
rurais. Trata-se, portanto, de recurso que visa confrontar a premissa assumida no
acórdão recorrido.
Tal situação se encontra assim examinada no já citado Manual:
Premissa equivocada
Há situações em que o recorrente parte de uma premissa que lhe é
favorável, porém tal premissa não se confirma no acórdão recorrido. Nesse
passo, ele apresenta um paradigma que efetivamente constituiria
divergência, porém esta foi instaurada em face de premissa equivocada,
portanto não pode ser aceita. Quando isso ocorre, a situação verdadeira,
constante do acórdão recorrido, relativamente à matéria tratada, deve ser
especificada no despacho.
Tal situação não pode ser confundida com a apresentação de paradigma
que não trata de situação fática semelhante à do acórdão recorrido,
porém esta é retratada com fidelidade pelo recorrente. Trata-se, sim, de
situação em que o recorrente parte de uma premissa que não existiu no
acórdão recorrido, o que é bem mais grave que a constatação de
situações fáticas dessemelhantes.
Mais uma vez, pois, não tendo sido essa a fundamentação do despacho, entendo
caiba o acolhimento do agravo.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente
às matérias "provas emprestadas e sua forma de utilização” e “limites da
utilização de provas indiciárias – se meros indícios seriam suficientes para
fundamentar a acusação fiscal". (grifos originais)
Contrarrazões da PGFN
Devidamente cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls.2301/382/391. Em sede de preliminar, pugna pelo não conhecimento do
recurso, e o faz nos seguintes termos:
Ao contrário do que diz o despacho de agravo o contribuinte, em seu recurso
voluntário questiona a utilização de prova emprestada. A decisão recorrida
registra tal fato na análise das preliminares, mas não discorre sobre o tema. Neste
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
9
ponto, concordamos com o despacho de agravo, no sentido de que poderia o
contribuinte ter apresentado embargos para provocar a manifestação do
colegiado sobre o tema e não o tendo feito, não se pode considerar que o tema
foi devidamente préquestionado. Por esta razão entendemos que não cabe
conhecer o recurso do contribuinte quanto a este ponto.
Caso se considere que, aceitando as provas emprestadas, o colegiado analisou a
afastou a alegações de impossibilidade de utilização de provas emprestadas o que
configuraria o pré-questionamento. Entendemos que, ainda assim, não pode ser
conhecido o recurso do contribuinte. Como bem destacou o despacho inicial de
admissibilidade do recurso especial, as circunstâncias fáticas tratadas nos
acórdãos confrontados possuem diferenças substanciais que impossibilitam a
caracterização da divergência.
(...)
O contribuinte busca em seu recuso discutir a valoração das provas carreadas aos
autos o que não é o escopo do recurso especial. Como se vê, não há qualquer
semelhança entre os acórdãos confrontados, não havendo como traçar qualquer
paralelo entre o acórdão recorrido e o paradigma. Também não existe indicação
da legislação interpretada de forma diversa. Desta forma, entendemos não
cumpridos os requisitos previstos no art. 67 do RICARF.
No mérito, pugna pela improcedência das alegações da recorrente, nos seguintes
termos, abaixo sintetizados:
- As provas trazidas no devido processo legal derivam-se de procedimentos, em
face dos quais a Recorrente foi validamente notificada. Aperfeiçoada a relação
processual foi promovida regularmente a possibilidade do exercício do
contraditório e da ampla defesa até o esgotamento dialogal democrático (incisos
LIV e LV do art. 5o da CF).
- O conjunto fático-probatório robusto e pormenorizado em que o indeferimento
do Pedido de Ressarcimento se fundamenta consta dos autos do PAF no
10380.721511/2014-07, do qual a Contribuinte também é interessada, a partir
das informações extraídas da operação “Tempo de Colheita”. Também se baseou
nos elementos extraídos de outra operação, denominada “Operação Robusta”,
que resultou na lavratura que consta dos autos do PAF no 16004.720665/2011-02.
O café estaria sendo adquirido de produtores rurais, pessoa física, fazendo jus a
contribuinte somente ao crédito presumido estabelecido pelo art. 8o da Lei no
10.925, de 2004.
- O pedido de ressarcimento do contribuinte foi negado com base em farto
conjunto probatório que inclui depoimentos e documentos que comprovam
esquema fraudulento na compra e venda de café, com utilização de empresas
noteiras.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
10
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção. No entanto, em relação ao atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
estabelecidos no art. 118 do RICARF/2023, merece uma análise mais detida, uma vez que as
matérias em debate foram admitidas somente em sede de agravo, visto que no Despacho
Decisório de Admissibilidade concluiu-se pelo não conhecimento em razão das situações fáticas
verificadas no acórdão recorrido e nos paradigmas serem distintas.
Além do mais, em contrarrazões a Fazenda Pública pugna pelo não conhecimento
do recurso, seja pelo fato de ausência de prequestionamento, uma vez que o acórdão recorrido
não discorre sobre o tema; seja em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos
paragonados.
Primeiramente, oportuno ressaltar que: “O Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é de cognição restrita, limitada à
demonstração de divergência jurisprudencial, além da necessidade de atendimento a diversos
outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores. Por isso mesmo, essa
modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial de Divergência e tem como objetivo a
uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas do CARF1” .
A instrumentalização do Recurso Especial há de ser rigorosamente efetuada nos
termos em que a lei processual dispõe, sob pena de não ser admitido no juízo de prelibação.
Dentro os requisitos estabelecidos pelo art. 67 do RICARF, destaca-se: (i) demonstração da
legislação interpretada divergentemente (§ 1o); (ii) demonstração do prequestionamento das
matérias (§ 5o); (iii) formação do instrumento recursal, mediante juntada do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigma, ou por qualquer das outras formas admitidas (§§ 6o, 9o, 10 e
11); e, (iv) demonstração analítica da divergência, com indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divergem de pontos específicos no acórdão recorrido (§ 8o). Essa exigência foi
mantida no RICARF atual (Portaria MF no 1634, de 21/12/2023, Anexo II, art.118).

1 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-
admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>. Acessado em: 30/11/2024.

Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
11
É com base nesses pressupostos que se passa a analisar a admissibilidade dos
Recursos Especiais proposto pelas recorrentes.
i) Provas emprestadas e sua forma de utilização no âmbito do PAF:
A contribuinte alega divergência de interpretação, argumentando que o Acórdão
recorrido ao resolver a lide administrativa, confirmando a possibilidade de utilização de provas
emprestadas de outros processos administrativos, as quais revelariam a participação da
contribuinte nas operações tidas por simuladas, conferiu interpretação divergente daquela que foi
dada por outras Turmas no julgamento de processos envolvendo matéria semelhante. Cita
interpretação divergente do artigo 5o, inciso LV, da CF, e o artigo 2o da Lei 9.784, de 1999, na
parte que asseguram aos litigantes, o contraditório e a ampla defesa. Objetivando comprovar a
divergência, a contribuinte indica como paradigma os Acórdãos 2301-003.630 e 3401-01.794.
Sobre esse ponto, de fato a matéria do dissidio jurisprudencial suscitada, apesar de
amplamente ventilada no Recurso Voluntário, não foi objeto do prequestionamento expresso
exigido pelo parágrafo 5o do art.118, do RICARF /20232.
Por certo, o prequestionamento deve ser explícito, exigindo que a decisão
impugnada trate da questão infraconstitucional controvertida de forma inequívoca. Por ser
elucidativo, cito um trecho do voto do Ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, posto
no Acórdão no 9303-015.199, in vebis:
Prequestionamento.
A finalidade precípua do prequestionamento é a de que o colegiado ad quem se
manifeste sobre a matéria posta e apreciada pelo colegiado a quo.
Decorre, em parte, do princípio da eventualidade ou da defesa concentrada, que
no processo civil exige que as partes, autor e réu, proponham todos os meios de
defesa e ataque de uma só vez, ainda que contraditórios entre si, sob pena de não
poderem fazê-lo mais tarde, em virtude de preclusão. Não basta porém, que as
questões sejam suscitadas pelas partes para que esteja presente o requisito, tem
que haver o debate e a decisão da matéria no tribunal a quo.
O prequestionamento, como pressuposto de admissibilidade do especial
administrativo, impõe não apenas a alegação da matéria em recurso voluntário,
mas principalmente debate e julgamento pela instância recorrida.
Assim, se o aresto guerreado nada mencionou sobre a matéria de defesa
deduzida em recurso, não houve prequestionamento do assunto.
Como observa Marinoni3, com extrema percuciência, a respeito do instituto,
quando o examina à luz dos recursos extraordinário e especial:

2 § 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo a
demonstração, com precisa indicação na peça recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou
ainda no despacho que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
12
“Também se exige, para a interposição de ambos os recursos , a existência
de prequestionamento. A fim de que seja cabível, seja o recurso especial,
seja o extraordinário, é necessário que a questão legal ou constitucional já
esteja presente nos autos, tendo sido decidido pelo tribunal (ou juízo, no
caso do recurso extraordinário) a quo, ou ao menos debatida pelas partes e
submetida ao crivo judicial anteriormente à interposição do recurso
(Súmulas 282 do STF e 211 do STJ). Essa exigência, estabelecida nos arts.
102, III, e 105, III, da CF, de que as causas tenham sido ‘decididas’ na
instância inferior, tendo essa decisão gerado o exame de lei federal ou da
Constituição Federal.
Admite-se, para efeito de prequestionamento, a utilização dos embargos de
declaração, ao fito de provocar a manifestação expressa do órgão
jurisdicional a quo a respeito da questão legal ou constitucional
controvertida. Assim, se o tribunal (ou juízo) não se manifesta
expressamente sobre a aplicação ou interpretação da lei federal ou da regra
constitucional, incumbe ao interessado na interposição do recurso valer-se
dos embargos de declaração, provocando o órgão jurisdicional a apreciar
especificamente o tema legal ou constitucional.”
Nesta esteira, uma vez não dirimidas, ou pelo menos julgadas, as questões ora
submetidas ao recurso especial, falta-lhe requisito essencial ao seu conhecimento,
in casu, prequestionamento.
Quando a decisão recorrida se omite sobre matéria que foi objeto de recurso,
cabe ao recorrente opor o competente embargos de declaração para sanar o
defeito, pois ao silenciar a respeito sofreu os efeitos da preclusão consumativa,
não podendo renovar o inconformismo em outra oportunidade.
Por derradeiro, sabemos que o objetivo do recurso especial é unificar o
entendimento do órgão sobre determinado assunto. Para isso ele deve ser
provocado pela existência de divergência jurisprudencial. Quando não há
prequestionamento, a existência da divergência fica prejudicada, uma vez que
não haverá decisões conflitantes oriundas de fundamentos jurídicos e legais
semelhantes.
Feitas essas considerações sobre o prequestionamento, regressa-se aos autos.
A decisão recorrida foi lacônica ao tratar do tema “utilização de prova emprestada”.
Segue trecho do voto que trata da questão:
Preliminarmente a recorrente suscita a decretação da nulidade da decisão que
indeferiu o pedido de ressarcimento formulado, por violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa, sob os argumentos de que deixou-se de se observar

3 Manual do processo de conhecimento. Marinoni, Luiz Guilherme e Arenhart, Sérgio Cruz. 4a edição
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. pp.556/557.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
13
o devido processo legal do processo administrativo, como então dispunha a
Portaria RFB no 3.014/11.
Sustenta que não teria sido promovida a necessária e obrigatória a intimação do
contribuinte e que os Mandados de Procedimento Fiscal que deram origem às
operações teriam sido emitidos contra terceiros, dando assim origem a processos
administrativos também instaurados em face de terceiros, e não teriam sido
observados os requisitos para a utilização de prova emprestada com vistas ao
aproveitamento de atividade probatória anteriormente desenvolvida em outro
procedimento.
(...)
Quanto à alegação da utilização irregular de elementos de prova aproveitados de
outro processo administrativo, compartilho do entendimento manifestado da
decisão recorrida (fls. 2017 – grifos nossos):
“23. Assim, não se sustenta a afirmação de cerceamento do direito de
defesa no âmbito da ação fiscal, pois os princípios do contraditório e da
ampla defesa sequer têm incidência nessa fase de atuação da norma
jurídica tributária. A esse respeito, é cediço que os princípios inerentes ao
devido processo legal administrativo (art. 5.o, inc. LV, da Constituição
Federal) norteiam à atuação administrativa somente a partir da instauração
da fase litigiosa do procedimento fiscal, que tem início com a regular
impugnação do lançamento pelo contribuinte, conforme prevê o art. 14 do
Decreto 70.235/72. Vai daí que o atuar da fiscalização durante o
procedimento preparatório se rege pelo princípio da inquisitoriedade, o
qual viabiliza o exercício do dever de investigação por parte da autoridade
fiscal, com vistas à verificação do cumprimento das obrigações tributárias a
cargo do sujeito passivo. De ver-se, então, a inexistência do vício invocado.
24. No caso concreto, o manifestante ora esgrima, e decerto lhe estão
sendo asseguradas, as garantias do devido processo administrativo, desde o
momento em que se insurgiu contra decisórios de indeferimento do crédito
de ressarcimento e denegatórios de homologação da compensação (art. 74,
§11, da Lei no 9.430, de 1996).”
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
De fato, está com a razão o despacho de agravo, no sentido de que poderia a
contribuinte ter apresentado embargos para provocar a manifestação do colegiado sobre o tema,
pois ao silenciar a respeito sofreu os efeitos da preclusão consumativa, não podendo renovar o
inconformismo em outra oportunidade.
Dessa forma, ausente o prequestionamento, a existência da divergência fica
prejudicada, uma vez que não haverá decisões conflitantes oriundas de fundamentos jurídicos e
legais semelhantes.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
14
Há de se considerar, ainda, a ausência de similitude fática entre os arestos
paragonados.
No caso, cuida de indeferimento de Pedido de Ressarcimento, tendo a Autoridade
fiscal afastado o crédito do valor integral da Contribuição para o PIS, outorgando apenas a parcela
do crédito presumido agropecuário, visto ter-se comprovado que o negócio jurídico real de
aquisição do café em grão foi celebrado entre a adquirente e produtor rural, pessoa física (PF),
pautando-se nos elementos probatórios constantes do PAF no 10380.721511/2014-07, do qual a
Contribuinte também é interessada, a partir das informações extraídas da operação “Tempo de
Colheita”, bem como, nos elementos extraídos de outra operação, denominada “Operação
Robusta”, que resultou na lavratura que consta dos autos do PAF no 16004.720665/2011-02.
A Turma julgadora, ressaltou que no PAF no 10380.721.511/2014-07, do qual a
recorrente também é interessada, a empresa foi intimada a apresentar os Livros de Registro de
Entradas (estabelecimentos matriz e filiais) com a escrituração do período compreendido entre
outubro e dezembro de 2005, e planilha eletrônica contendo todas as informações de cada uma
das notas fiscais constantes dos livros.
Dos elementos de prova extraídos do referido PAF, consignou o acórdão recorrido,
que a fiscalização revelou que as notas fiscais de aquisição de café cru ao longo do mesmo
período, 16 foram emitidas por pessoas jurídicas em situação cadastral INAPTA ou BAIXADA,
consideradas inexistentes de fato, além de inúmeros depoimentos colhidos de produtores rurais,
corretores, motoristas e dirigentes das empresas de fachada pela fiscalização federal,
parcialmente reproduzidos no acórdão, que documenta vendas efetuadas à recorrente, tal qual
confirmado pela própria recorrente.
Com base nesses elementos, concluiu: “Não obstante, penso que os atos registrados
em depoimento pelos partícipes da operação de aquisição do café e documentados pela
fiscalização federal, como visto, afastam a alegação de adquirente de boa-fé feita pela recorrente
em sua peça recursal e permitem que seja deferida em pedido de ressarcimento apenas a parcela
do crédito da Contribuição que exceder o crédito presumido agropecuário, como efetuado pela
unidade competente jurisdicionante”.
De outro lado, o Acórdão no 3301-003.630 (paradigma 1), trata-se de Auto de
Infração para aplicação de penalidade de perdimento de mercadoria importada, a Turma de
julgamento decidiu que a utilização de provas emprestadas para instrução do lançamento fiscal
(que teve origem no “Relatório Conclusivo do Procedimento Especial de Fiscalização” que
antecedeu a lavratura do Auto de Infração da Contribuinte) é possível, contanto que haja, em
relação ao Contribuinte submetido ao trabalho fiscal, a demonstração da caracterização da
irregularidade, de maneira efetiva, e não o mero empréstimo das conclusões do outro
procedimento.
Nesse sentido, cito um trecho da ementa e do voto:
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
15
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. CONCLUSÕES
OBTIDAS DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE
SUA DEMONSTRAÇÃO PARA EFEITO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
Com relação ao uso de provas emprestadas para instrução do lançamento fiscal,
o que se admite é o uso de documentos e provas colhidos em outro regular
procedimento fiscal, e não o empréstimo, unicamente, das conclusões daquele
procedimento. Dessa forma, ainda que os autos tivessem sido instruídos com as
provas citadas, haveria a fiscalização que analisa-las e demonstrar a
caracterização das irregularidades que determinou o cometimento da infração e
consequente imposição da penalidade lançada.
Veja-se trechos do voto condutor:
(...)Em princípio, nada obsta que uma investigação especial, a depender de s
ua abrangência, sirva para justificar o estabelecimento de um plano inteligente d
e ações fiscais coordenadas, de modo a se alcançar os múltiplos agentes infr
atores, supostamente envolvidos em esquema de fraude muito bem estruturado.
Porém, uma coisa é aproveitar como legítima prova emprestada a demonstração
do desenho, da arquitetura montada para o esquema fraudulento que se quer
trazer à tona, explicitado no Procedimento Especial de Fiscalização que antecedeu
a lavratura do auto de infração. Outra coisa, inaceitável, seria pretender que
tendo havido no caso paradigma objeto do procedimento especial efetiva
demonstração fático-probatória de ocorrência do ilícito sob análise, isto por si só,
ser válido para justificar a assunção geral de sua premissa para todas as demais
operações da empresa, sem a demonstração específica para cada dos casos
objeto da imputação de penalidade.
Neste aspecto, oportuno destacar que a eventual demonstração fático probatória
procedida no Procedimento Especial de Fiscalização não substituí aquela prevista
nas disposições dos art. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72 para o auto de infração,
já que aquele procedimento tem caráter meramente INQUISITÓRIO, conforme
pacífica doutrina e jurisprudência (Acórdão do 3° C.C. n° 302-39.540), não estando
revestidas suas apurações e conclusões dos contornos próprios de um processo
administrativo fiscal e dos postulados do contraditório e ampla defesa, aspectos
imprescindíveis aos atos impositivos de sanção tributária, como no caso, o que
prejudica e macula de vício a exclusiva transposição de suas conclusões para o
auto de infração sem a devida demonstração fático probatória prevista nos
artigos acima citados.
(...)
Como se observou nos excertos extraídos da peça de instrução probatória do
lançamento, não se pode conceber, à luz do princípio basilar do contraditório e
ampla defesa, a aplicação, em peça de imputação sancionatória, como no
procedimento administrativo em questão, do princípio da economia processual, o
qual deveria ter ficado restrito à fase inquisitória do procedimento especial de
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
16
fiscalização, conforme bem destacou a própria autoridade fiscal responsável por
sua elaboração. O fato é que transladado o citado relatório para a instrução
probatória do presente lançamento, aquela supressão probatória deveria ter sido
sanada”.
Naquele julgado, restou assentado, ser admissível a utilização da prova emprestada,
desde que exista uma devida contextualização em relação ao contribuinte, contra o qual se
pretende replicar as conclusões do outro procedimento fiscalizatório, sob pena de ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Do outro lado, em relação ao Acórdão no 3401-01.794 (paradigma 2), tratou de Auto
de Infração, para a cobrança de diferença de PIS e da COFINS, em que a auditoria foi iniciada a
partir de comunicação formal do Ministério Público de Santa Catarina acerca de alegado esquema
fraudulento de emissão de notas fiscais por parte de uma empresa, esquema esse, segundo o
Fisco, do qual a autuada seria beneficiária.
Naquela oportunidade, a Turma julgadora confirmou que a prova emprestada pelo MP
pode ser utilizada como ponto de partida para início de outros procedimentos fiscais, mas que
essas provas [compartilhadas] não podem, por si só, servir de lastro para autuações fiscais, muito
menos para a glosa de créditos de PIS/COFINS, especialmente em situações que envolvam
acusações relacionadas à compra de mercadorias. Reforça que quando se tratar de acusações que
imputem a ocorrência de fraude, tendo sido estabelecida a premissa de que, para a válida
utilização das provas emprestadas, é imprescindível que os acusados tenham participado do
processo de produção/obtenção das tais provas, com a garantia de que lhes foi oferecida a
oportunidade de exercer o contraditório.
Essa informação está consignada na própria ementa e no trecho do voto, abaixo
transcritos:
PROVA EMPRESTADA. PONTO DE PARTIDA PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO
FISCAL AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. LIMITES.
Nada obsta que a documentação compartilhada pelo Ministério Público
Estadual seja tomada como ponto de partida para investigações acerca da
legalidade no aproveitamento de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins. Essas provas compartilhadas por terceiros, porém, por si só, não
podem servir de lastro para a autuação fiscal [glosa de créditos da não
cumulatividade do Pis e da Cofins sob o argumento de que as notas fiscais de
entrada não corresponderam a uma efetiva compra de mercadorias], mormente
quando não tenha a fiscalização aprofundado suas investigações no sentido de,
mediante provas, rechaçar o argumento da autuada de que efetuava os
pagamentos das notas fiscais em dinheiro, registrando-os por meio da conta
Caixa, até porque esse procedimento não encontra vedação em lei.
PROVA EMPRESTADA. UTILIZADA PARA A CONFIGURAÇÃO DA SONEGAÇÃO E
FRAUDE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
17
ACUSADO E DA AUTUADA NA OBTENÇÃO E PRODUÇÃO DAS PROVAS E NÃO
OFERECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausentes os pressupostos de admissibilidade das provas emprestadas
[participação da acusada e da autuada na produção e na obtenção das provas,
bem como o oferecimento do contraditório], de não se admitir a sua utilização,
mormente quando o fisco se vale das conclusões tiradas noutro processo
administrativo para imputar a ocorrência de sonegação e fraude.
Veja-se trecho do voto condutor:
Dito de outra forma, no presente caso não cuidou a autoridade fiscal de adotar
procedimento próprio também para investigar a ocorrência da prática dos crimes
de sonegação e de fraude; antes, baseou-se unicamente nas conclusões pré-
existentes nas “provas emprestadas”, notadamente na imputação feita pelo
Ministério Público Estadual. Não obstante os depoimentos trazer em minúcias
acerca de como funcionaria o esquema fraudulento perpetrado pela Tozzo, e os
fatos e documentos conspirarem em desfavor da ora autuada, o que deve ser aqui
levado em conta é a não observância dos pressupostos de admissibilidade da
“prova emprestada” acima referidos, quais sejam: ter havido a participação da
acusada e da ora autuada na sua produção e obtenção e não ter havido o crivo
do contraditório”.
De fato, como bem destacou o despacho inicial de admissibilidade do Recurso
Especial:
Como se vê, as situações fáticas são dessemelhantes, a começar que, o recorrido
trata de PER de créditos e os paradigmas de Autos de Infração, sendo que os
arestos divergem na decisão, quanto a origem e aplicabilidade das provas
emprestadas. No recorrido, as provas emprestadas vieram de processos em que a
Contribuinte também é interessada e participou no procedimento fiscal
regularmente, inclusive sendo intimada a apresentar documentos. De outro lado,
no paradigma 1, as provas emprestadas vieram (parcialmente) de um
Procedimento Especial de Fiscalização (não foi de um PAF (regular) instaurado de
Auto de Infração, conforme dispõe o artigo 9o e 10 do Decreto n.o 70.235, de
1972). Já o paradigma 2, foram trazidos aos autos, provas a partir de
comunicação formal enviado pelo Ministério Público, do qual, ficou frisado no
paradigma, que o Contribuinte acusado sequer tinha participado do
procedimento.
Desta forma, temos que, em razão da dessemelhança fática entre o recorrido e os
paradigmas, entendo não restar comprovado a divergência jurisprudencial
alegada. Pois, como é cediço, para que o Recurso Especial seja conhecido, é
necessário que a Recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a
apresentação de Acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática
equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma diversa, conforme manda o
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
18
art. 67, do Anexo II do RICARF, o que NÃO ocorreu no confronto das decisões aqui
apresentadas. (grifo original)
De todo o exposto, não deve ser conhecido o Recurso Especial interposto pela
contribuinte nesse ponto, seja pela ausência de prequestionamento ou em razão da
dessemelhança fática entre o recorrido e os paradigmas.
ii) Quanto aos limites da utilização de provas indiciárias – se meros indícios seriam
suficientes para fundamentar a acusação fiscal:
Quanto a esse ponto, defende a recorrente que há divergência de entendimento,
entre as diferentes turmas de julgamento do CARF, no que concerne à utilização de provas
indiciárias em matéria tributária, sobretudo quando as acusações são relacionadas ao
cometimento de supostas fraudes, cita os arts. 116, parágrafo único e 142, do CTN. Como decisão
paradigma em relação aos limites da utilização de provas indiciárias, traz-se o Acórdão no 2402-
007.045.
Afirma: “De que maneira esses indícios se sobrepuseram em relação às mais de
1.800 páginas de provas produzidas pela Recorrente não ficou claro, mas ao proferir o seu voto,
que foi acompanhado pela maioria, o i. Relator assim pontuou: “em meu entender há elementos
indiciários consistentes o bastante para descaracterizar a alegação de adquirente de boa-fé,
afastando a jurisprudência vinculante do STJ a respeito nas aquisições de pessoas jurídicas
inidôneas”.
Nesse caso, como no acima exposto, não se verifica no acórdão recorrido nenhum
pronunciamento acerca de alegado “limite de aceitação de elementos indiciários”. No caso, o que
o relator do acórdão recorrido afirmou foi que há provas de que as aquisições se deram junto a
pessoas físicas, ainda que tais provas tenham sido produzidas em outros processos
administrativos.
Como exposto no Despacho de Agravo:
É pois sua a interpretação de que se têm apenas indícios nos casos investigados
nas operações mencionadas na decisão; para o colegiado, o que se tem são
provas de que as compras não foram feitas a pessoas jurídicas e sim a produtores
rurais. Trata-se, portanto, de recurso que visa confrontar a premissa assumida no
acórdão recorrido.
Tal situação se encontra assim examinada no já citado Manual:
Premissa equivocada
Há situações em que o recorrente parte de uma premissa que lhe é
favorável, porém tal premissa não se confirma no acórdão recorrido. Nesse
passo, ele apresenta um paradigma que efetivamente constituiria
divergência, porém esta foi instaurada em face de premissa equivocada,
portanto não pode ser aceita. Quando isso ocorre, a situação verdadeira,
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
19
constante do acórdão recorrido, relativamente à matéria tratada, deve ser
especificada no despacho.
Tal situação não pode ser confundida com a apresentação de paradigma
que não trata de situação fática semelhante à do acórdão recorrido,
porém esta é retratada com fidelidade pelo recorrente. Trata-se, sim, de
situação em que o recorrente parte de uma premissa que não existiu no
acórdão recorrido, o que é bem mais grave que a constatação de
situações fáticas dessemelhantes.
Dessa forma, no acórdão recorrido, a razão de decidir foi a premissa estabelecida
no voto condutor de existência de “depoimentos registrados pelos participes da operação de
aquisição do café e documentados pela fiscalização federal”, constantes do PAF no
10380.721.511/2014-07, reproduzindo o seu modus operandi, que seria prova suficiente a elidir “a
alegação de adquirente de boa-fé feita pela recorrente em sua peça recursal”, com base no art.
82, da Lei no 9.430/96. Transcreve-se trecho do voto condutor:
Não obstante, penso que os atos registrados em depoimento pelos partícipes da
operação de aquisição do café e documentados pela fiscalização federal, como
visto, afastam a alegação de adquirente de boa-fé feita pela recorrente em sua
peça recursal e permitem que seja deferida em pedido de ressarcimento apenas a
parcela do crédito da Contribuição que exceder o crédito presumido
agropecuário, como efetuado pela unidade competente jurisdicionante.
De fato, por força do art. 82 da Lei no 9.430/965 , a comprovação da efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias
ou utilização dos serviços pode afastar os efeitos da inidoneidade da pessoa
jurídica emissora dos documentos dos fiscais.
Diversos são os julgados deste conselho afastando a alegação de boa-fé a partir
dos elementos indiciários trazidos pela fiscalização, a exemplo do Acórdão no
9303-007.850 (grifei):
(...)
Difícil imaginar que tão difundida prática de aquisição do café dos produtores
rurais, com a troca de nota fiscal durante o percurso, não fosse do conhecimento
dos compradores da empresa e de suas unidades de compra.
Nesses termos, em meu entender há elementos indiciários consistentes o
bastante para descaracterizar a alegação de adquirente de boa-fé, afastando a
jurisprudência vinculante do STJ a respeito nas aquisições de pessoas jurídicas
inidôneas.
Não vejo, portanto, fundamento para a reforma da decisão de primeira instância.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
20
Ademais, a legislação que está sendo interpretada de forma divergente (arts. 116,
parágrafo único e 142, do CTN), sequer foi mencionada no acórdão recorrido, e sequer tratada de
forma indireta, contrariando o § 1o do art. 116, do RICARF/20234.
Sendo assim, além da ausência de legislação tributária interpretada de forma
divergente, não restou configurado nos autos o prequestionamento do capítulo recursal “Quanto
aos limites da utilização de provas indiciárias”.
Deve se considera, ainda, a ausência de similitude fática entre os arestos
paragonado. Vejamos.
Objetivando comprovar a divergência, a recorrente apresenta como paradigma o
Acórdão no 2402-007.045, que trata de Auto de Infração (IRPF), onde se discutia a acusação de
omissão de rendimentos. Naquele caso, de posse de provas emprestadas de outros processos, a
Fiscalização afirmou ter indícios de que o contribuinte poderia ter omitido rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas, tendo realizado o lançamento a partir dessa presunção. A acusação foi
mantida pela DRJ. A Turma Julgadora do CARF concordou com o contribuinte, que da forma como
os indícios foram utilizados para fundamentar a sua autuação (sem aprofundar nas investigações e
ouvir o contraditório), não seria o suficiente para manter o lançamento.
Para elucidar, cito trecho da e menta e voto:
FATO GERADOR. PROVA INDICIÁRIA. INCONSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. Embora
seja possível realizar lançamento com base em provas indiciárias aptas a formar
presunção relativa da materialidade do fato gerador, esse procedimento deve ser
utilizado excepcionalmente, quando a fiscalização não dispõe de outros meios
para demonstrar a ocorrência do fato tributável. Demonstrada a inexistência de
pagamentos nas contas da recorrente, o recurso deve ser provido.
Confira-se trechos do Relatório e do Voto do paradigma:
Aduz que o procedimento fiscal foi instaurado com base em informações
vinculadas a outro processo fiscal e outras informações internas (Dossiê) dos
quais a contribuinte não teve conhecimento (prova emprestada).
No presente caso, a fiscalização recebeu informações de que a recorrente teria
obtido renda relativa a comissão paga por corretagem de imóveis. Essas
informações foram obtidas por meio de processo fiscalizatório diverso do
presente e o único documento que comprovaria a ocorrência do fato gerador são
as planilhas fornecidas pelas referidas empresas Via Engenharia S/A e Via
Empreendimentos Imobiliários S/A.
Assim, considerando que o lançamento tem como únicos documentos que o
embasam as aludidas planilhas, obtidas, aliás, em processo de fiscalização diverso
do presente, de que a recorrente não participou e ao qual não teve acesso e
considerando que a recorrente, por sua vez, apresentou extratos de suas contas

4 § 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente.

Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.400 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903946/2013-89
21
bancárias do período autuado que demonstram que ela não recebeu nenhum
valor das referidas empresas, entendemos que o recurso voluntário deve ser
provido neste ponto.
Portanto, trata-se de situações fática distintas, uma vez que no recorrido, a Turma
entendeu que os atos registrados em depoimento pelos partícipes da operação de aquisição do
café e documentados pela Fiscalização no processo, inclusive relacionando as notas fiscais (provas
indiciarias, das quais a Contribuinte teve ciência e acesso), afastam a alegação de adquirente de
boa-fé e permitiu que, a partir da comprovação de que o negócio jurídico real de aquisição do café
em grão foi celebrado com o produtor rural – pessoa física, fosse deferida em Pedido de
Ressarcimento apenas a parcela do crédito da Contribuição do PIS que exceder o crédito
presumido agropecuário.
No acórdão paradigma, a Turma julgadora considerou que o lançamento tem como
únicos documentos que o embasam as aludidas planilhas, obtidas, aliás, em processo de
Fiscalização diverso do presente, de que a recorrente não participou e ao qual não teve acesso e
considerando que a recorrente, por sua vez, apresentou extratos de suas contas bancárias do
período autuado que demonstram que ela não recebeu nenhum valor das referidas empresas, e o
Colegiado deu provimento ao recurso voluntário.
Desta forma, diante da ausência de prequestionamento da matéria e de similitude
fática entre os arestos paragonados, não conheço do Recurso Especial.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial proposto pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2335
DF CARF MF
Original